Tribunal: STF
Processo: AI 837837
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário se ausente a preliminar de repercussão geral, mesmo em matéria criminal. Precedentes.



    2. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento.



    3. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.